Tribunal: TJMT
Processo: 1036749-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036749-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORLANDO GALETTI NETO - CPF: 005.714.511-36 (APELANTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – CONTRATO DE FORMAÇÃO DE GRUPO DE CONSORCIO – CONTRATO DE ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – CONTRATOS COLIGADOS – PRETENSÃO DE CONGELAMENTO DAS PRESTAÇOES – IMPOSSIBILIDADE – REGRAS PRÓPRIAS – RECUSA DO BEM OFERTADO PELO CONSORCIADO PARA GARANTIA FIDUCIÁRIA – AUSENCIA DE ILEGALIDADE – EXERCICIO REGULAR DE UM DIREITO – CLAUSULA CONTRATUAL EXISTENTE – DEMORA NA ENTREGA DO BEM – ASPECTOS QUE NÃO COMPROVAM ILEGALIDADE POR PARTE DO CONSOÓRCIO – MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS – CONSEQUENCIA LÓGICA DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – INDEFERIMENTO DESTAS VERBAS – SENTENÇA ESCORREITA – MANUENÇAO – HONORARIOS RECURSAIS – AR. 85, § 11, DO CPC – JUSTIÇA GRATUIDA – DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – O contrato de alienação fiduciária, firmado quando do gravame do veículo não tem vida autônoma. Sob a égide de existência de contratos coligados, está juridicamente relacionado ao contrato de adesão formalizado para aquisição do plano de consórcio. O valor para pagamento constante do contrato de alienação fiduciária anota tão somente o valor da prestação atual e os reajustes devem ser feitos em relação ao contrato para aquisição do plano do consórcio. Por tais razões, não deve ser acatada a pretensão de congelamento das prestações em face do que consta no contrato de alienação fiduciária, sobretudo quando neste consta que o valor é atual entendendo que sofrerá alterações futuras, regras aplicáveis que não podem ser consideradas.

(2) – Prevendo o contrato que a administração do grupo de consórcio pode recusar o veiculo usado para garantia do contrato de alienação fiduciária, não há o que residir dose de abuso em relação a esta cláusula contratual e pode ser encarado como exercício regular de um direito, segundo o prescrito no art. 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

(3) – Não existindo nos autos aspectos de ilegalidades cometidas, a conseqüência lógica e não albergar pretensão de multa contratual ou lesão de ordem moral já que tais situações estão intimamente ligadas a ilegalidades, estas inexistentes.

(4) – Conhecido e desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários arbitrados em primeiro grau. Mantém-se a suspensão por força de o vencido estar litigando sob auspícios da justiça gratuita prevista em leis.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

ORLANDO GALETTI NETO ingressou no juízo de direito desta capital com uma ação a qual denominou de AÇÃO DE REVISÃO DE PARECELA DE CONSORCIO CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BRADESCO – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, todos identificados nos autos. CAUSA DE PEDIR – Alegou que participou do grupo de consórcio n. 8988, cota 099, sendo agraciado com crédito para aquisição de veiculo no valor de R$ 33.157,61 (trinta e três mil; cento e cinqüenta e sete reais e sessenta e um centavos), contemplação na data de 16/janeiro/2017. Que o crédito seria utilizado na aquisição de um veículo HYUNDAI TUCSONB 20L, modelo 2007/2008, placa KAY-7243, onde era proprietário RAFAEL DE SOUZA PEREIRA. Que a requerida não aceitou tal veiculo com garantia fiduciária. Que, em face disto, suportou custos de transferência de outro veiculo, em nome de seu pai para assim formalizar o contrato (Veiculo Toyota/Cúpula). Que, no valor da parcela anotado no extrato, constou mensalidade de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sustentou a inexistência de motivos para rejeição do primeiro veiculo. Em face do exposto, almejou a cobrança de multa equivalente a 14% sobre o valor do crédito, aplicando-se isonomia em relação à cláusula penal em seu desfavor (cláusula 84 – 84.1). Sustenta pagamento a maior do que a parcela convencionada. DO PEDIDO – Pretendeu manutenção da parcela em R$ 400,00 (quatrocentos reais), reconhecer quebra contratual, cobrando a multa de R$ 5.305,21 (cinco mil, trezentos e cinco reais e vinte e um centavos) e danos morais, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (ID-47406593).

Alcançada a fase de sentença, o magistrado de piso que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente o pleito e condenou nos custos processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de exigibilidade, em face do deferimento da gratuidade da justiça.

DO RECURSO – Sustenta o apelante, em primeiro aspecto, cerceamento de defesa, sem permitir que o autor apresentasse provas para comprovação do alegado. No mérito, anota ausência de enfrentamento de todos os fatos narrados na inicial. Anota ausência de impugnação especifica quanto aos fatos alegados na inicial, violação do art. 341, incisos I, II, III, do CPC. Dano moral, ausência de motivos para rejeição do veiculo adquirido inicialmente pelo autor/apelante. Pretendeu, em primeiro aspecto, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito reconhecer o valor da parcela (R$ 400,00) até o final do contrato, cobrança da multa e danos morais. Pugna o apelado, em resposta ao recurso aviado, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Incluir na pauta de julgamento, providências necessárias, cumpra-se.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminar.

Cerceamento de Defesa – Agitou o apelante cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide justificando que não lhe foi oportunizado produção de provas.

Sem razão alguma. A questão em si, em relação aos limites da lide, isto é, manutenção do valor da prestação em R$ 400,00, aplicação da multa por infração contratual diz respeito à interpretação do próprio contrato. Não necessita o juiz, para formar sua convicção, de provas outras e, neste caso, o feito deve ser julgado antecipadamente, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. E, em relação ao último aspecto, dano moral, este é decorrente da primeira situação e, de conseqüência, desnecessárias provas outras. E, por ultimo, que, em relação aos fatos, estes se apresentam incontroverso nos autos.

Presentes os requisitos para o julgamento antecipado da lide, quanto o bastante para registrar a desnecessidade de provas outras. O magistrado é destinatário das provas e, ao não sanear o feito, julgando de acordo com o contrato, não se vislumbra, na espécie, o cerceamento de defesa, conforme o alegado. No caso, a interpretação do valor da prestação e da aplicação da multa decorre da interpretação do contrato e, neste viés, não reside necessidade de outras provas. E, como sabido, dano moral, no caso em apreço, de igual sorte, prescinde de provas outras alem dos fatos que foram narrados na inicial e, por conseqüência, é conseqüência de verificação em eventual lesão do próprio contrato na vida intima do autor desta demanda.

Aliás, este preceito é ‘cogente’ – o juiz julgará antecipadamente, não lhe oportunizando a possibilidade de optar por outra situação quando as provas residentes nos autos autorizarem esta situação catalogada no ordenamento jurídico.

Com tais considerações, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Egrégia Câmara.

Superada a preliminar, em relação a descumprimento do contrato por parte da apelada, dentro dos limites da lide, dentro dos limites recursais, este tribunal deve posicionar em três aspectos que, no caso, devem ser vistos separadamente.

De fácil solução jurídica, não havendo necessidade de alongar no assunto e, desta forma, registro que, ao meu viso, baixando os fatos à realidade, vista a situação nos seus múltiplos e variados aspectos, de rigor é a manutenção integral da sentença muito embora, faço minhas considerações em argumentos diversos do constante da sentença objurgada.

Pois bem!

Inicialmente, que as relações entre as partes – FORMAÇÃO DE GRUPOS DE CONSÓRCIOS – estão regidas pela Lei 11.795/2008 que foi regulamentada pela Circular n. 3432/2008, expedida pelo Banco Central do Brasil. Partindo a controvérsia recursal, temos a verificar três tópicos distintos.

1) - Da manutenção do valor da prestação – Em primeiro aspecto, pretendeu o apelante, discordando da sentença de piso, a manutenção do valor da prestação, no importe de R$ 400,00, (quatrocentos reais), baseado no contrato de alienação fiduciária firmado com a requerida.

Sem razão.

No caso em apreço, verificando o contrato (ID-47406651), temos que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), diz respeito à situação no instante da formalização do contrato com garantia fiduciária – VALOR DA PARCELA ATUAL.

Neste aspecto, é situação que todo participante de grupo de consórcio para a aquisição de veículo que não se trata de mero financiamento, como quer fazer crer o apelante. Esta modalidade gera aumentos conforme previsão contratual e, sobretudo para que a finalidade do grupo seja atingida – entrega dos veículos a todos os participantes.

E, como é curial, veículos automotores sofrem aumentos de preços situação que, ao meu viso, deve ser considerado como fantasiosos os argumentos fáticos trazidos, sem qualquer lastro de juridicidade. Isto porque, se as prestações não forem reajustadas não haverá possibilidade de a administradora cumprir com sua obrigação principal – entrega da carta de crédito, reajustada a todos os participantes do grupo para a aquisição do veículo.

E, neste particular, não reside qualquer ataque em eventual irregularidade no que tange aos aumentos feitos, conforme o contrato da formação daquele grupo, situação de grande relevância para que a sentença deva ser mantida. Se não alegou, dentro dos limites da lide, nada mais pode ser feito.

Este contrato não tem vida isolada e, em se tratando de aquisição através de GRUPO DE CONSORCIO, em relação às atualizações, estas rezam através da relação do consorciado como participante do Grupo 8988, cota 099. O contrato de alienação fiduciária é apenas um aditivo ao contrato de constituição do grupo de consorcio e serve apenas para o gravame e registro junto ao Departamento de Trânsito.

No caso, trata-se de contratos coligados, isto é, são aqueles que, por força de disposição legal, de natureza acessória de um deles ou do conteúdo contratual, que pode ser implícito ou expresso encontram-se de dependência unilateral ou recíproca. No caso em apreço, o contrato de alienação fiduciária, onde constou como parcela atual (portanto, confessadamente anotado que haveria reajustes), é um contrato acessório que deve ser visto em conjunto com o principal, isto é, a aquisição da cota do consórcio e as regras pertinentes deste.

Reside no caso, dois ou mais contratos onde, em relação a um, vinculo de dependência em relação a outro, no caso, o contrato formalizado para a aquisição do Grupo de Consórcio n. 8988, cota 99, sendo o de alienação fiduciária mera conseqüência natural desta em face de que o autor foi contemplado e a necessidade do gravame.

E, no que tange ao contrato de formação do Grupo de Consórcio, pelo visto, não houve qualquer motivação a respeito de sua ilegalidade, no que tange a forma de reajustamento das parcelas, segundo penso, quanto o bastante para anotar o equivoco do autor em esquecer que se trata de contratos coligados, sequer reside necessidade de qualquer argumento a respeito, égide do limite recursal ditado pelo art. 1.013, do CPC – A apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Quanto o bastante para não acatar o congelamento da parcela, no importe de R$ 400,00, (quatrocentos reais), como, equivocadamente, tratado na inicial e repetido em grau recursal.

2 - Da recusa em relação ao veículo HYUNDAI. – Ao recusar a garantia fiduciária do veiculo em questão, de igual forma, não reside qualquer dose de abuso ou ilegalidade. No caso, a parte apelada estava no exercício regular de um direito, isto é, faculdade de acordo com as normas jurídicas existentes, no caso o contrato de formação do grupo de consórcio.

E, no caso em comento, como bem explicitado na sentença (ID-47406673), esta situação está embasada em clausula contratual: ‘E a cláusula 12.12 dispõe que a Bradesco Consórcios reserva-se no direito de aprovar ou não o bem a ser adquirido pelo consorciado e caso não julgue que este não cubra as garantias necessárias, não disponibilizará o valor do crédito, cabendo ao consorciado a indicação de outro bem, o qual estará sujeito à aplicação dos mesmos procedimentos e critérios’. (parágrafo 2o, do art. 12, da Circular n. 3432/08 do BACEN).

Nestas condições, não reside ilegalidade a recusa do apelado em relação ao veiculo. Deveria o consorciado, no caso, buscar outro veiculo usado e se preferiu adquirir o que pertencia ao seu pai, foi por livre opção, não detectando qualquer dose de ilegalidade.

3. -Da alegada demora para formalização do contrato – Residem nos autos aspectos que comprovam que a apelada disponibilizou a carta de crédito em questão. A demora se deu, em verdade, por aspectos que não podem tributar responsabilidade alguma a apelada. Isto porque, o primeiro aspecto foi a recusa imotivada do veiculo HYUNDAI e a segunda porque, ao seu talante, o autor buscou adquirir o veiculo do seu pai, providenciando a devida transferência, tratando-se, no caso, de mero aborrecimento do cotidiano esta situação criada e, por conseqüência, não caracterizando qualquer ato ilícito praticado pela parte requerida.

Portanto, os aspectos que dizem respeito à violação contratual, no caso em apreço, dizem respeito à exigência de prestação maior do que a contratada bem como recusa imotivada em relação ao veiculo HYUDAI. Em relação ao valor da prestação, fez vistas grossas o autor ao deixar de atentar que se trata de contratos coligados e desta forma, o instrumento de alienação fiduciária não tem vida isolada e sim dependente do contrato de formação do grupo de consórcios e, desta forma, não se detectou qualquer ilegalidade. Aliás, o contrato de formação do grupo de consórcios, neste aspecto, sequer restou ventilado pelo autor. Por outro lado, a recusa do veiculo se deu por garantia de cláusula contratual e, neste aspecto, somente a parte requerida pode achar conveniente receber em garantia este ou aquele veículo em relação ao débito ainda pendente em face da existência de inúmeras outras parcelas vincendas.

Constata-se, portanto, nas duas hipóteses, o exercício regular de um direito e, de conseqüência, inexistência de ato ilícito, dentro da dicção do art. 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

Não constituem atos ilícitos:

I – Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Registre-se que o exercício regular de um direito está ligado intimamente ao cumprimento do contrato de adesão formalizado, não sendo alegado, no caso e, realmente não o tem, qualquer cláusula abusiva que viole o Código de Defesa do Consumidor.

E, neste contexto, resta prejudicada apreciação das demais questões pretendidas na inicial e repetidas em grau de apelação, quais sejam a aplicação da multa e a condenação por dano moral, já que ambos dependiam de serem consideradas ilegais as cláusulas contratuais.

O que registra no caso presente e que muitas vezes vem acontecendo é que o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, ultimamente vêm sendo utilizado como panacéia a todos os males no que tange a relação de consumo. Mas, compete ao judiciário, separar o joio do trigo em relação a fantasiosos argumentos que fogem da realidade, como a tratada nos presentes autos, ficando aqui o derradeiro registro.

Neste contexto, a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito e concluindo pela improcedência do pedido deve ser mantida hígida em grau recursal e, desta forma, a pretensão recursal, ao meu viso, respeitando posicionamentos contrários, soçobra.

Conclusão – Conheço do recurso e lhe nego provimento. Por imposição do § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência em favor do advogado da parte contrária, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, mantendo a suspensão de exigibilidade em face de o autor/apelante estar residindo em Juízo sob auspícios da gratuidade da justiça. (Lei 1.060/50 c/c art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020